Tribunal: STF
Processo: RHC 257762
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003 INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 957.607, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu de habeas corpus devido à    interposição simultânea de recurso especial contra o mesmo acórdão, violando o princípio da unirrecorribilidade. 



    2. O agravante foi condenado pelos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se é admissível a tramitação simultânea de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo acórdão, à luz do princípio da unirrecorribilidade. 



    4. Outra questão é verificar a possibilidade de reconhecimento da posse ilegal de arma de fogo como causa de aumento de pena do tráfico de drogas, e não como tipo penal autônomo, além da aplicação do redutor do tráfico privilegiado. 



    III. Razões de decidir 



    5. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação simultânea de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo ato judicial, configurando subversão do sistema recursal. 



    6. A tese de reconhecimento da posse ilegal de arma de fogo como causa de aumento de pena do tráfico de drogas não foi apreciada pelo Tribunal de origem, impossibilitando o conhecimento pela Corte Superior, sob pena de supressão de instância. 



    7. A ausência de fundamentação idônea para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não foi demonstrada, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação simultânea de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo ato judicial. 2. Não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária quanto à dedicação do acusado a atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 e 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de conhecimento do writ manejado perante o Superior Tribunal de Justiça.



    Alega que “o entendimento que impõe o indeferimento do habeas corpus por aplicação rígida do princípio da unirrecorribilidade revela-se incompatível com a orientação atual e sistemática da Suprema Corte, que impõe ao Judiciário, sobretudo às Cortes Superiores, o dever de apreciar o mérito das impetrações quando veiculadas matérias que envolvem direitos fundamentais”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer-se a este Egrégio Supremo Tribunal Federal que: 



    1) Receba e conheça do presente recurso ordinário constitucional; 



    2) Reformando o v. acórdão recorrido, determine ao Superior Tribunal de Justiça que conheça e analise o mérito do Habeas Corpus nº 957607 - SP, afastando o óbice da simultaneidade com o recurso especial, conforme precedentes do STF e decisão recente no RHC 253826/AL.”



    Em parecer, o Ministério Público Federal se manifestou nos seguintes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA E REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA APLICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Conforme consignei na decisão agravada contra o acórdão proferido pelo Tribunal local no julgamento da Apelação Criminal n. 1500217- 44.2023.8.26.0557, o ora agravante, além de manejar este feito,  interpôs também recurso especial, seguido do respectivo agravo após inadmissão na origem, conforme informações prestadas pela Presidência da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 409-410). 



    Logo, a presente impetração não pôde ser conhecida, pois vigora no sistema jurídico pátrio o princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, contra uma única decisão judicial, admite-se, ordinariamente, apenas uma via de impugnação. 



    Ilustrativamente:



    [...]



    Ademais, cumpre salientar que a hipótese não reclama a concessão de habeas corpus ex officio, pois não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária quanto à dedicação do acusado a atividades criminosas e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.



    Além disso,  a tese de reconhecimento da posse ilegal de arma de fogo como causa de aumento de pena do tráfico de drogas não foi apreciada pelo Tribunal de origem, não podendo esta Corte de Justiça dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado, ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Com efeito, observo que o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno do espectro de cognoscibilidade de ação da competência de outro tribunal.



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente